Tribunal: TJSP
Processo: 2152357-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152357-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que são agravantes ELIANA
MARIA MIRANDA DOMINGUES, ALMIR ROGÉRIO MIRANDA, JANETE
MIRANDA, SILVIA MIRANDA MORATO, OSWALDO MIRANDA JUNIOR,
OSVALDO MIRANDA, ELIS REGINA MIRANDA, WILSON MIRANDA, EDNA
MIRANDA e EDSON MIRANDA, é agravada ELEKTRO REDES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento
com observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica
Voto no: 18.122

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152357-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18.122 - psmm
2
Comarca: Pilar do Sul – Vara Única
Agravantes: Eliana Maria Miranda Domingues e outros
Agravado: Elektro Redes S/A
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoas físicas - Pretensão ao benefício -
Oportunizada à comprovação da hipossuficiência nos termos do
artigo 99, §2o do NCPC em primeira instância - Documentos que
não
comprovam
a
alegada
pobreza
–
Insurgência
–
Inadmissibilidade - Recurso não provido, com observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152357-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18.122 - psmm
3
de fls. 86 (originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Pilar do Sul, Dr. Ricardo Augusto Galvão de Souza que, indeferiu os
benefícios da gratuidade judiciária aos recorrentes.
Buscam os agravantes a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com obrigação de não fazer e pedido de indenização por danos morais.
Requereram os autores a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça.
O r. despacho de fls. 49/50, proferido em 29/11/2019, nos autos
principais determinou aos recorrentes a juntada de comprovantes de
rendimentos, a última declaração de bens e rendimentos entregue à Receita
Federal, bem como o extrato atualizado de conta corrente e aplicações
financeiras, inclusive de poupança, a fim de comprovar a hipossuficiência
alegada, havendo manifestação às fls. 65/80 dos autos originários.
Ato contínuo, foi proferida a decisão guerreada que indeferiu a
concessão dos benefícios aos agravantes, nos seguintes termos:
"Vistos.1 - Considerando-se a documentação elencada nos autos, observa-
se que a renda auferida pelos herdeiros mostra-se incompatível com a
benesse pretendida.Assim sendo, indefiro os benefícios da Justiça
Gratuita.2 - Por força do disposto no artigo 290 do Código de Processo
Civil, assino o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor efetue o
pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de
cancelamento da distribuição do feito.3 – Após, voltem-me, com
urgência.4 – Na inércia, o feito será extinto, consoante artigo 485, III, CPC,
Intime-se".
O recurso não comporta provimento.
Denota-se nos autos que houve o cumprimento do artigo 99, §2o
do NCPC, pelo juízo singular, através do r. despacho de fls. 49/50 dos autos
principais, sendo dada oportunidade aos agravantes de comprovar a
hipossuficiência alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152357-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18.122 - psmm
4
Dispõe o §2o do art. 99 do C.P.C. de 2015:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
E foi o que ocorreu nos autos subjacentes.
Houve no caso, análise da situação dos recorrentes, após
oportunidade de juntada da documentação nos autos subjacentes.
No entanto, os recorrentes não atenderam integralmente a
determinação do i. Magistrado, eis que não juntaram documentação suficiente
para aferir a hipossuficiência alegada.
Observa-se que o juízo "a quo" determinou aos agravantes que
providenciassem a juntadas de comprovantes de rendimentos, da última
declaração de bens e rendimentos entregue à Receita Federal, bem como do
extrato atualizado de conta corrente e aplicações financeiras, inclusive de
poupança (fl. 49/50).
Contudo, a agravante Edna Miranda juntou Declaração Anual do
SIMEI de 2018 (fl. 66); Silvia Miranda Morato juntou CTPS sem qualquer
anotação (fls. 67/69); Eliana Marcia Miranda Domingues apresentou holerite de
novembro/2019 (fl. 70); Osvaldo Miranda Júnior juntou CTPS com última
anotação de 14/04/1998 (fls. 71/72); Elis Regina Miranda Dias colacionou CTPS
com última anotação de 01/06/2008 (fls. 73/74); Edson Miranda juntou holerite de
outubro/2019 (fl. 75); Wilson Miranda juntou holerite de outubro/2019 (fl. 76);
Janete Miranda Pires colacionou CTPS (fls. 77/79) e Almir Rogério Miranda
apresentou holerite de novembro/2019 (fl. 80).
Nenhum dos agravantes sequer colacionou a última de
declaração de renda ou de isenção quanto à obrigação de entregar referido
documento à Receita Federal, ao menos, extrato de conta bancária, documentos
aptos a averiguar a capacidade financeira dos requerentes.
E considerando que os agravantes Eliana (fl. 70), Edson (fl. 75),
Wilson (fl. 76) e Almir (fl. 80) apresentaram demonstrativos de pagamento que
revelam média salarial incompatível com a benesse pretendida, não é mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152357-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18.122 - psmm
5
caso de concessão da gratuidade judiciária.
Cabe ressaltar que, diferentemente do alegado, a concessão das
benesses encontra-se adstrita a comprovação da real necessidade, não bastando
a simples afirmação, a teor do artigo 5o, LXXIV da CF que estabelece:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos." (g.n.).
Nessa diretriz o entendimento desta E. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Insurgência
contra decisão que não concedeu os benefícios de gratuidade de justiça à
empresa devedora. O deferimento da concessão dos benefícios de
gratuidade de justiça exige a necessidade de comprovação de
insuficiência de recursos, eis que o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos. Súmula 481 do STJ.
Requerimento de gratuidade de pessoa jurídica que não pode estar
pautado apenas em argumentos legais, exigindo-se a comprovação
mediante documentação fiscal e balancetes documentados, de modo a
demonstrar a insuficiência de recursos e impossibilidade de arcar com os
encargos processuais. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2269593-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2020;
Data de Registro: 16/04/2020) (g.n.).
E a presunção, conforme jurisprudência desta E. Câmara, é
relativa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Indeferimento.
Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo
Civil de 2015, que permite ao Magistrado determinar às partes a
apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade.
Existência de fundadas razões para o indeferimento do benefício. Decisão
mantida. Recurso não provido, com determinação.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2256594-55.2019.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Capivari - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro:
02/03/2020) (g.n.).
Nesse contexto, resta evidente a ausência dos requisitos para a
concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes.
A nova legislação processual permite ao juiz indeferir o pedido se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152357-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18.122 - psmm
6
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade, nos termos do artigo 99, §2o do NCPC.
Resta mantido, portanto, o indeferimento das benesses pretendidas.
Assim e em harmonia com todo o exposto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, observando-se que os recorrentes deverão
providenciar, em primeiro grau, o recolhimento das custas iniciais juntamente com
as custas de preparo do presente recurso (Lei Estadual no 11.608, de 29 de
dezembro de 2003 e artigo 1o do Provimento no 833/2004), no prazo de dez dias.
ACHILE ALESINA
Relator